Tribunal: STF
Processo: AI 375960
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO PRÉVIO PARA IMPUGNAÇÃO 
   NA VIA ADMINISTRATIVA. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS 
   DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RECURSO EXTEMPORÂNEO. PRECEDENTES.  

1. 	A interposição do 
   recurso competente é cabível somente após a publicação, no Diário 
   da Justiça, do aresto contra o qual se recorre. 
   Precedentes.
2.	Embargos de declaração não conhecidos.